Tribunal: STF
Processo: ARE 1505584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. A LESÃO CORPORAL LEVE. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Denúncia. O Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em desfavor de VALDEIR PEREIRA LEITE FILHO pela prática a conduta descrita no artigo 42, I, do Decreto Lei nº. 3.688/1941 e art. 129, caput, do CP. 1.1. Narra a peça acusatória que “no dia 04/02/2018, por volta de 19h, na via pública defronte ao Lt. 28 da Qd. 40-B do Setor de Mansões Bittencourt, nesta cidade, o acusado perturbou o sossego alheios, com gritarias e algazarras, e ainda ofendeu a integridade corporal da vítima Francisco Dias de Almeida, maior de 60 (sessenta) anos de idade. Segundo o registrado, o acusado promovia uma festa em sua residência, abusando de instrumentos sonoros e de algazarras, perturbando o sossego das vítimas Francisco Dias de Almeida e de sua companheira, a sra. Dinazira Cordeiro dos Santos. Extrai-se dos autos que a sra. Dinazira, valendo-se de uma escada, subiu no muro divisório para suplicar ao acusado que diminuísse o barulho em sua residência, porém desequilibrou-se e caiu. A vítima Francisco, então, foi até a casa do acusado pedir ajuda a um dos frequentadores da festa para socorrer sua esposa ao hospital. Entretanto, ao perceber a aproximação da vítima Francisco, o acusado, pensando que ele iria novamente reclamar do barulho da festa, desferiu um soco no supercílio do idoso, provocando sangramento e a lesão materializada no relatório médico coligido aos autos (…) ”(mov. 09)



    2. Audiência de instrução e julgamento (evento 132). Na referida audiência, foram realizadas as oitivas de testemunhas da acusação, e colhido o depoimento pessoal do denunciado.



    3. Alegações finais (evento 139). O Ministério Público apresentou Memoriais Finais e pugnou pela condenação.



    4. Memoriais (evento 148). A Defesa pleiteou pela absolvição do réu com fundamento no erro de proibição.



    5. Sentença (evento 153). O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado em denúncia, para o fim de condenar o acusado nas penas previstas do art. 42, I, do Decreto Lei nº. 3.688/1941 e art. 129, caput, do CP, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto.



    6. Apelação (evento 160) Inconformado a defesa alega a inexistência de provas seguras para um édito condenatório, bem como que as provas e os elementos de convicção são frágeis e insuficientes, baseadas em conjecturas, pugnando pela absolvição.



    7. Contrarrazões (evento 167). O Ministério Público reafirmou os termos da denúncia, requerendo que a sentença deve ser mantida na íntegra.



    8. Fundamentos do reexame. 8.1. Nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. 8.2. Neste sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; Acórdão 1622305, 00161152820178070003, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)



    9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a sentença proferida.



    10. Arbitro 03 (três) UHD's ao causídico patrocinador da defesa da apelante, devendo a serventia de origem expedir a competente certidão.



    11. Advirto que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    12. Oportunamente, remetam-se os presentes autos ao juízo de origem.



    13. Isento de custas.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente